Tribunal: TJSP
Processo: 1006250-72.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, pedido de despejo por falta de pagamento e procedente, em parte, pedido de cobrança de alugueres e encargos locatícios. Locação de imóvel. Desocupação voluntária no curso do feito. Pedido de despejo prejudicado. Termo de entrega de chaves que deflagra a data a ser considerada para a fixação das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, pedido de despejo por falta de pagamento e procedente, em parte, pedido de cobrança de alugueres e encargos locatícios. Locação de imóvel. Desocupação voluntária no curso do feito. Pedido de despejo prejudicado. Termo de entrega de chaves que deflagra a data a ser considerada para a fixação das responsabilidades contratuais. Inexistência de dupla garantia contratual. Inadimplemento de obrigações locatícias. Prova de pagamento de alugueis e encargos não produzida nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006250-72.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes EDILSON
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA REGINA MUNHOZ DE SOUSA,
é apelada MARIA APARECIDA RODRIGUES BRUNELLI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006250-72.2018.8.26.0302 – Jaú
Apelantes: Edilson da Silva e Marcia Regina Munhoz de Souza
Apelada: Maria Aparecida Rodrigues Brunelli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42808)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou extinto, sem resolução
do mérito, pedido de despejo por falta de
pagamento e procedente, em parte, pedido
de cobrança de alugueres e encargos
locatícios. Locação de imóvel. Desocupação
voluntária no curso do feito. Pedido de
despejo prejudicado. Termo de entrega de
chaves que deflagra a data a ser considerada para a fixação das
responsabilidades contratuais. Inexistência
de
dupla
garantia
contratual.
Inadimplemento de obrigações locatícias.
Prova de pagamento de alugueis e encargos
não produzida nos termos do artigo 373, II,
do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 88/91) interposta por
Edilson da Silva e Marcia Regina Munhoz de Souza contra a sentença
(fls. 75/78 e 85/86) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Jaú, que julgou extinto, sem resolução do mérito,
pedido de despejo por falta de pagamento e procedente, em parte,
pedido de cobrança de alugueres e encargos locatícios, nos autos da
ação ajuizada contra eles por Maria Aparecida Rodrigues Brunelli.
Inconformados, sustentam que entrega das chaves ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/10/2018, e não em 18/11/2018, como considerado na sentença.
Requerem seja reconhecida a primeira data para limitação de sua
condenação. Discorrem sobre a vedação legal à dupla garantia no
contrato de locação, apoiando-se no artigo 37, parágrafo único, da Lei
n.o 8.245/91. Alegam que a corré responde não só pela fiança, mas
também pela caução imobiliária indicada no contrato, a qual não pode
subsistir. Prequestionam a matéria para interposição de recursos e
postulam a reforma da sentença.
Maria
Aparecida
Rodrigues
Brunelli
apresentou contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção
da sentença (fls. 94/99).
É o relatório, no essencial.
A apelação se limita à questão da cobrança dos
alugueis e encargos, bem como à forma de garantia prevista no contrato,
uma vez prejudicado o pedido de despejo pela voluntária desocupação
do imóvel.
Pois bem.
Em que pese toda a relutância dos corréus, não
há outra data a ser considerada para efeito de devolução das chaves do
imóvel, senão o dia 18/11/2018, como consta expressamente às fls.
45/46.
Devidamente subscrito o referido documento,
os corréus não podem alegar desconhecimento ou discordância do que
foi firmado, e constou expressamente nas duas vias, sobre a data de
18/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reconhecimento da firma do réu em data
anterior não invalida o que foi claramente foi estabelecido de forma
prévia a respeito da data de entrega das chaves do imóvel 18/11/2018
, desconsiderando-se, de tal forma, qualquer data diversa para colocar
fim às obrigações contratuais.
Para
todos
os
efeitos,
portanto,
as
responsabilidades devem ser apuradas até o dia 18/11/2018, data
comprovada da desocupação.
Em relação à garantia contratual, não se
desconhece a vedação disciplinada artigo pelo 37, parágrafo único, da
Lei n.o 8.245/91, no entanto, o que se observa, na prática, é que apenas a
fiança se concretizou.
Prova disso é a ausência de averbação da
informação de caução na matrícula do imóvel. Uma vez não
concretizado tal ato no foro imobiliário, não se pode dizer que o imóvel
da fiadora funciona como garantia e, consequentemente, que esteja
configurada uma situação vedada pela lei.
Nada mais remanescendo à análise deste
Tribunal, cumpre anotar que os réus não lograram êxito em provar o
pagamento dos alugueis reclamados, ônus que lhes incumbia, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Diante de tal
situação, resta apenas a manutenção da sentença e a respectiva
condenação à quitação das obrigações contratuais.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios a 12% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, a apelação não comporta provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Rejeita-se o prequestionamento em vista da ausência de afronta a
dispositivos legais e/ou constitucionais. Cumpram-se os termos deste
acórdão em relação à majoração dos honorários, ressalvada a gratuidade
concedida aos corréus.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator